Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733274-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARQUES DE MELO, MARCO MARQUES DE MELO, CANDIDA MARIA ABELHA PEIXOTO GUERRA APELADO: CANDIDA MARIA ABELHA PEIXOTO GUERRA, PAULO ROBERTO GUERRA DA CUNHA, JOSE MARQUES DE MELO, MARCO MARQUES DE MELO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora